Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-45.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 15 dias-multa, além da reparação dos danos causados à vítima, no valor de R$2.100,00 (dois mil e cem reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade e autoria do delito, bem como o dolo na conduta da apelante; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena, em especial a valoração das consequências do crime e o critério de aumento da pena-base; e, (iii) analisar a validade da fixação a título de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade e a autoria restam comprovadas pela ocorrência policial, pelo contrato firmado entre ré e vítima e pelo depoimento da vítima e de testemunhas, que evidenciam o uso de ardil para obter pagamento antecipado por serviços que a ré sabia que não prestaria, não há falar em absolvição.
4. Como as provas documentais e orais demonstram que a apelante agiu com dolo desde o início, utilizando-se de fraude para obter vantagem ilícita, o estelionato resta caracterizado.
5. Se a valoração negativa das consequências do crime foi justificada diante do abalo emocional, financeiro e social sofrido pela vítima no aniversário de seu filho, frustrado às vésperas da realização, ela deve ser mantida.
6. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base é legítima, estando dentro da margem de discricionariedade do julgador, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
7. A fixação do valor mínimo de reparação de danos deve ser afastada, porque, embora tenha havido pedido na denúncia, não foi indicado o montante, em desacordo com a orientação firmada pela Terceira Seção do STJ no REsp 1.986.672/SC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III, 59, 68, 171, caput; CPP, arts. 386, III, 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023; AgRg no HC 844.533/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão 1659693, 0705965-96.2021.8.07.0005, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 02/02/2023; Acórdão 1807128, 0023093-77.2015.8.07.0007, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 25/01/2024.